Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700745-98.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HESSLEY BRITO DOS SANTOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O recorrente opôs embargos de declaração (ID 26234445) contra decisão que indeferiu a concessão a antecipação de tutela pleiteada no agravo de instrumento por ele interposto. Em síntese, aduziu que a decisão negou a tutela antecipada considerando as cifras de empréstimos constantes do contracheque do agravante (ID 26106104) e desconsiderou os empréstimos que entram em seu extrato bancário (ID 26106106). Afirma que, somados todos os empréstimos, os descontos ultrapassam 90% de seu salário. Pugna pela atribuição de efeitos modificativos e concessão da tutela antecipada para limitar todos os empréstimos contratados com o agravado em 30% do salário do agravante. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do PJE no 0728717-29.2021.8.07.0016, pelo MM. Juiz do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos: [...] Recebo a emenda de Id 92795617. Trata-se de ação pelo rito da Lei n. 9.099/95 por HESSLEY BRITO DOS SANTOS em face do BANCO DE BRASÍLIA, pugnando pela rescisão do contrato entabulado entre as partes. Requer tutela de urgência determinando a limitação de todas as parcelas a 30% do valor de seus rendimentos líquidos. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Segundo o §2o do aludido dispositivo, a tutela de urgência pode ser deferida liminarmente, mediante a técnica do contraditório postergado, ou após justificação prévia da parte contrária. No caso concreto, não vislumbro a probabilidade do direito afirmado na inicial. Em que pese este magistrado se sensibilize com a situação descrita na inicial, deve-se ter em mente a contratação dos empréstimos decorreu da legítima manifestação de vontade da autora, inexistindo qualquer razão que justifique a revisão da forma de pagamento pactuada. Não se pode imputar à instituição financeira a responsabilidade pela conclusão do contrato, ou mesmo pelo comprometimento da renda da requerente. Afinal, é ela quem melhor conhece seu custo real de vida e sua real capacidade de pagamento, tendo plena liberdade de comprometer sua renda na forma que melhor lhe convier. Assim, a não ser que seja comprovado algum vício de consentimento ou outra situação extraordinária, o contrato firmado pela autora é apto a lhe vincular. A respeito dos descontos das parcelas diretamente de sua conta bancária, este magistrado endossa o entendimento de que se trata de prática lícita, não se aplicando quanto a ela o limite de 30% da renda do contratante. Tal prática, além de gerar comodidade para os sujeitos envolvidos, também impacta na taxa de juros contratada, dada a maior certeza no pagamento por parte da instituição financeira. Embora a matéria ainda seja controversa, há precedentes do TJDFT que corroboram a tese ora adotada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. LIMITE DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. 1. É válida a cláusula constante dos contratos de mútuo que autoriza desconto em conta corrente sem limitação de percentual, prestigiando, assim, a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes. 2. Ausente a probabilidade do direito, indefere-se o pedido de tutela provisória de urgência. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT – Acórdão 1337613, 07492300320208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em questão, a parte autora não logrou êxito em comprovar a ausência de previsão contratual para os descontos dos valores das faturas de cartão de crédito. Considerando que tal alegação constitui fato constitutivo de seu direito, cabe a ela sua prova, não se podendo presumir a ilicitude dos descontos sem documentos que sirvam de amparo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei. Aguarde a audiência designada [...] Na via do presente agravo de instrumento, o agravante sustenta, em breve síntese, que entende ser viável a limitação de descontos compulsórios por meio de antecipação de tutela, agora por via recursal. Nesse cenário, requer a antecipação da tutela recursal para que sejam limitados “os descontos compulsórios dos empréstimos contratados em 30% (trinta porcento) de seus rendimentos líquidos”. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada. A decisão de ID 26120435 indeferiu a antecipação de tutela recursal pretendida, uma vez que o contracheque do mês de maio de 2021 (ID 26106104) relaciona duas parcelas, de R$161,13 e R$1.240,41, lançadas em razão da contratação de empréstimos, que, somadas, não ultrapassam o patamar de 30% da remuneração bruta do agravante, deduzidos os descontos compulsórios, de maneira que não se vislumbraria prejuízo à subsistência do recorrente. Não obstante, nos embargos de declaração, o recorrente esclarece que, além dos descontos em folha de pagamento, o agravado promove também descontos em conta de titularidade do agravante (ID 26106106). Nesse contexto, vislumbra-se que, além dos dois lançamentos já identificados, existem, pelo menos, mais dois descontos; um feito sob a rubrica “DEB PARC ACORDO NOVACAO”, no valor de R$2.156,15, e outro no valor de R$1.040,57, a título de “LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO”, que, somados aos outros dois montantes, alcançam quantia que supera 90% do salário do agravante. A liberdade de contratação de mútuos deve sofrer limitação, de modo a dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas não alimentícias. No caso concreto, os descontos e transferências efetuados pelo banco equivale à quase totalidade do valor constante na conta corrente em que o consumidor recebe salário, caracterizando, assim, arbitrariedade e também violação à Política Nacional das Relações de Consumo. É ilícito o comprometimento substancial da remuneração do correntista para pagamento de empréstimo em conta corrente, pois lhe impõe situação indigna e retira-lhe o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependem. A instituição financeira, ao conceder créditos, tem o dever de observar a capacidade de pagamento da parte devedora, no intuito de evitar o endividamento excessivo, visando assegurar não só o retorno financeiro, mas o respeito à dignidade do consumidor. Nesse contexto, cabível a intervenção do Poder Judiciário para limitar os descontos a trinta por cento da remuneração do correntista, em atenção ao princípio da razoabilidade e para evitar onerosidade excessiva ao mutuário. Nesse sentido, observe-se precedente do E. TJDFT: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM CONTRACHEQUE E CONTA-CORRENTE. REQUERIMENTO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO APELANTE, ABATIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. POSSIBILIDADE. LEI N. 10.486/2002. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E SUSPENSÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO DO NOME DO MUTUANTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cediço que a tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No presente caso, a probabilidade do direito está evidenciada pela análise documental, que indica o superendividamento do apelante; o perigo de dano é acentuado pela constatação de que são retidos mais de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do apelante para a quitação de empréstimos bancários, entre descontos consignados em folha de pagamento e débitos em conta-corrente, pondo em risco a sua própria subsistência. Ressoa claro que a parte que extrapola o limite legal de 30% (trinta por cento) decorre dos contratos firmados com o apelado. Nesse contexto, o deferimento do pedido é medida que se impõe. 2. A Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, estabelece, em seu art. 29, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do militar para os descontos autorizados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta bancária, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento. 3. A despeito da validade dos descontos em folha de pagamento e diretamente em conta-corrente, viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva a retenção que supera o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do autor, em evidente prejuízo à sua subsistência, alcançando, desse modo, o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, impondo-se sua minoração, conforme autoriza o art. 6o, V, do CDC. 4. A oferta facilitada de crédito pelas instituições financeiras sem atenção à capacidade do consumidor de adimplir as obrigações sem sacrifício de sua sobrevivência tem fomentado o indesejado superendividamento, fenômeno social conceituado por Cláudia Lima Marques como sendo a "impossibilidade global do devedor pessoa física, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo". 5. No caso vertente, a margem disponível para consignação em folha de pagamento ou débito em conta-corrente em favor da quitação dos contratos entabulados com o apelado está limitada àquela existente na época da primeira contratação, em 10/9/2019, ou seja, a R$1.767,97 (mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos) 6. A limitação ora imposta à instituição bancária não exime o mutuante do pagamento da dívida contraída, seja por consignação em folha de pagamento ou débito em conta-corrente, assim como não obsta a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação, ato que constituiria exercício regular de direito, conforme preconiza o art. 188, I, do CC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1318006, 07133998520208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que limite os descontos para quitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento ou conta-corrente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do agravante, abatidos os descontos obrigatórios. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito